Tribunal: TJPA
Processo: 0002481-50.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002481-50.2020.8.14.0104

APELANTE: ANTONIO SILVANO BARCELAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0002481-50.2020.8.14.0104

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Breu Branco/PA

Apelante: Antônio Silvano Barcelar da Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, II E IV DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Preliminar de Nulidade. Violação do princípio da correlação. Alegação de inovação da acusação em sede de debates orais quanto a tese do dolo eventual.

1.1) É sabido que a acusação, em sede de debates orais, deve ser limitada aos termos da denúncia e da decisão de pronúncia, nos termos do art. 476 do CPP. No entanto, para que houvesse violação a este dispositivo, seria necessário demonstrar que a denúncia e a pronúncia não abrangeram o dolo eventual de forma alguma, o que não se verifica nos autos.

1.2) Denúncia e sentença de pronúncia que referem-se ao dolo em sua forma genérica, capitulando o delito imputado no art. 121, §2° do CP, isto é, tipo penal que abrange o homicídio doloso, seja ele direto ou eventual. Preliminar rejeitada.

2) Análise do mérito recursal prejudicada.

2.1) Verificado que as mídias produzidas na Sessão do Tribunal do Júri, apesar de encontrarem-se no Sistema PJe, estão com o áudio entrecortado e, portanto, inaudíveis, muito embora o Termo de Assentada e o Termo de Interrogatório indiquem que a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu foi procedida por meio de gravação audiovisual. Diligência formal à Vara de origem restou infrutífera.

2.2) Ata do Tribunal do Júri e sentença que não reproduziram os depoimentos das testemunhas colhidos nessa fase processual. Vício não sanado. Violação ao contraditório e ampla defesa. Art. 5° LV da CF. Nulidade absoluta. Tais provas são substanciais
para a plenitude do julgamento, notadamente porque o réu, em seu recurso, alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos. Notório prejuízo em desfavor do réu.

3) Recurso conhecido com rejeição da preliminar arguida, no entanto, reconhecida a anulação da sentença de ofício, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade
,
em CONHECER do Recurso e rejeitar da preliminar arguida, no entanto, DE OFÍCIO, anular os atos processuais a partir do da
Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 10/11/2021, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Tribunal Júri
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),
25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO SILVANO BARCELAR DA SILVA
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA, nos autos da ação penal n° 0002481-50.2020.8.14.0104, que o condenou nas sanções previstas no
art.
121, §2°, II e IV do CP, fixando a pena final em 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 8281666 – Pág. 1/11), o recorrente assevera, em sede preliminar, a nulidade do julgamento em razão da violação ao princípio da correlação.

Argumenta que, em plenário do júri, o Ministério Público inovou em sua tese, arguindo o dolo eventual, cuja matéria entende não ter sido apontada nem na denúncia nem na sentença de pronúncia.

No mérito, defende que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, eis que ocorreu mera lesão corporal, não podendo se falar em dolo eventual, posto que o réu não foi denunciado nem pronunciado nesse sentido.

Ademais, sustenta a impossibilidade de quesitação da qualificadora do art. 121, §2°, IV do CP, eis que o uso de recurso que impossibilita a defesa da vítima é incompatível com o dolo eventual.

Por fim, requer o redimensionamento da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

O Ministério Público foi devidamente intimado para ofertar contrarrazões, no entanto, deixou passar o prazo sem apresentar qualquer manifestação (Num. 8281679 – Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que lhe seja dado parcial provimento para revisão da dosimetria da pena (Num. 9915796 – Pág. 1/21).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Em
sede preliminar
, pugna o recorrente pela nulidade do julgamento por entender que a tese do dolo eventual, apresentada pelo Ministério Público em sede de debates orais, não foi apontada nem na denúncia e nem na sentença de pronúncia, de modo a violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Analisando os autos, notadamente a Ata do Tribunal do Júri (Num. 8281617 – Pág. 1/7), observo que não é possível se extrair o conteúdo da tese acusatória em sede de debates orais, na medida em que a Ata apenas consigna que “
o Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri deu a palavra ao Promotor de Justiça para produzir a sua tese acusatória, o qual a fez pelo período das 11h:28min às 12h:12min
”, não constando no Sistema PJe o respectivo arquivo de mídia.

No entanto, a referida Ata consigna que, durante a sustentação oral da acusação, a defesa do réu solicitou a ordem da palavra e fez requerimento a respeito da não utilização da tese do dolo eventual pelo
Parquet
, o que foi indeferido pelo Juiz Presidente.

Logo,
não há dúvidas de que o Ministério Público fez referência à tese do dolo eventual em sede de Plenário do Júri
.

Nesse contexto, é sabido que a acusação, em sede de debates orais, deve ser limitada aos termos da denúncia e da decisão de pronúncia, nos termos do art. 476 do CPP.

Pois bem.

De fato, analisando os autos, denoto que a tese do dolo eventual não foi
especificadamente
referida nas fases anteriores do processo, uma vez que as manifestações pretéritas do Ministério Público nos autos referem-se ao dolo, em sua forma genérica. Veja-se:

Denúncia
(Num. 8281306 – Pág. 1/4)

“(...) A vítima foi até o portão e iniciou-se uma calorosa discussão, situação que resultou em vias de fato entre o denunciado e a vítima, com trocas de socos e chutes.

Imediatamente após as vias de fato, a vítima entrou na residência e armou- se com um facão para se defender do denunciado e cessar a injusta agressão, todavia, o denunciado, já na posse da arma de fogo efetuou 04 (quatro) disparos em direção da vítima

que foram a causa de sua morte. (...)”

Alegações Finais do MP na fase preliminar
(Num. 8281490 – Pág. 1/24)

“(...)
Ao cabo da instrução processual restou plenamente comprovada a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil que vitimou MANOEL GOMES LEAL.

Não há dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva. Os elementos produzidos nos autos não deixam dúvidas de que o réu ANTONIO SILVANO BARCELAR DA SILVA, com animus necandi claro, praticou o crime constante nos termos da exordial

acusatória. (...)”

De igual modo, na
sentença de pronúncia
, o magistrado não faz referência ao elemento volitivo da conduta, limitando-se a pronunciar o acusado diante da existência de “
indícios de autoria, verificada mediante o depoimento das testemunhas ouvidas em sede policial e por este Juízo
” (Num. 8281496 – Pág. 1/4).

Não obstante a isso, cumpre asseverar que o fato de o dolo eventual ter sido levantado em sede de debates orais, de forma específica, não é capaz de nulificar o julgamento, uma vez que para que houvesse violação ao art. 476 do CPP seria necessário demonstrar que a denúncia e a pronúncia não abrangeram o dolo eventual de forma alguma.

Note-se que, conforme mencionado supra, tanto a denúncia quanto a sentença de pronúncia referem-se ao dolo em sua forma genérica, não indicando com qual espécie de dolo o acusado teria agido, isto é, se com dolo direto, indireto, alternativo ou eventual.

Ademais, importa consignar que a capitulação jurídica tanto da denúncia quanto da sentença de pronúncia refere-se ao art. 121, §2° do CP, isto é, tipo penal que abrange o
homicídio doloso
, seja ele direto ou eventual, de modo que o legislador penal não fez qualquer distinção ao tipo de dolo que moveu a conduta do acusado.

Diante disso, não vejo como afastar a tese do dolo eventual dos fatos narrados na denúncia e na sentença de pronúncia, não havendo que se falar em inovação de tese no Tribunal do Júri ou mesmo ofensa ao princípio da correlação.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do C. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CP.
VIOLAÇÃO AO ART. 476 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. CPP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE NULIDADE POR EXCESSO DE ACUSAÇÃO.
NULIDADE INEXISTENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NOS DEBATES ARGUMENTA PELA CONDENAÇÃO POR DOLO EVENTUAL. DENÚNCIA E PRONÚNCIA QUE NÃO ESPECIFICAM A MODALIDADE DE DOLO QUE ANIMOU A CONDUTA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante o art. 476 do CPP, nos debates em plenário após encerrada a instrução, o Ministério Público fará a acusação nos limites da pronúncia.

1.1. No caso concreto,
o Ministério Público argumentou também pela condenação por dolo eventual, haja vista que os jurados decidem por íntima convicção
.
Compulsando a denúncia e a sentença de pronúncia, verifica-se que a tentativa de homicídio doloso foi imputada sem especificação da modalidade do elemento subjetivo. Considerando que o tipo legal abrange o dolo direto e o dolo eventual, não ficou caracterizado o excesso de acusação
.

1.2. Não se pode descurar, ademais, que a
imputação de conduta dolosa engloba tanto o dolo direto quanto o eventual, não se verificando, dessarte, ofensa ao princípio da congruência.

Aliás, a equiparação entre o dolo direto e o dolo eventual decorre do próprio texto legal, não se revelando indispensável apontar se a conduta foi praticada com dolo direto ou com dolo eventual, “tendo em vista que o legislador ordinário equiparou as duas figuras para a caracterização do tipo de ação dolosa”
(HC 147.729/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 20/6/2012). (STJ. AgRg no REsp 1658858/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019).

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1845152/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) (grifo nosso).

Em razão disso,
rejeito a preliminar de nulidade arguida
.

No mérito, o recorrente, insurge-se da sentença condenatória, alegando que
a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em flagrante contradição com as provas dos autos, razão pela qual entende que deve ser submetido a novo julgamento e, subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena.

Ocorre que, analisando os autos, verificou-se que
as mídias produzidas na Sessão do Tribunal do Júri, apesar de encontrarem-se no Sistema PJe, estão com áudio entrecortado e, portanto, inaudíveis
, muito embora o Termo de Assentada (Num. 8281623 – Pág. 1/2) e do Termo de Interrogatório (Num. 8281624 – Pág. 1/3) da Sessão do Tribunal do Júri
indiquem que o depoimento das testemunhas arroladas pelas partes, bem como o interrogatório do réu foi registrado em mídia audiovisual
.

Diante disso, este

relator diligenciou formalmente junto à Vara de Origem, a fim de que as referidas mídias fossem devidamente juntadas aos autos, ou que o respectivo DVD fosse remetido a este E. Tribunal (Num. 13371726 – Pág. 1).

Todavia, os autos retornaram conclusos com certidão da Secretaria da Vara (Num. 13825174 – Pág. 1), nos seguintes termos:

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei, a impossibilidade de

remeter ao TJPA as gravações de mídia referente à Sessão do Júri ocorrida no dia 10/11/2021, pois, em busca nos arquivos de Audiências/Sessões de Júri, constatei que
os equipamentos

utilizados para as gravações foram trocados/atualizados e uma parte das mídias se perdeu, sem possibilidade de recuperação
. CERTIFICO também que
às vezes as mídias são gravadas com áudio entrecortado devido a problemas de internet Wi-fi
, o que só pode ser constatado no final da gravação”. – grifo nosso.

Nesse aspecto, observa-se que nem a Ata da Sessão do Tribunal do Júri e nem a sentença do Juiz Presidente (Num. 8281616 – Pág. 1/3) reproduziram os depoimentos das testemunhas ouvidas em Plenário, nem o interrogatório do réu, não se tendo conhecimento do teor de suas alegações. Portanto, o vício não foi sanado.

Ora, é inegável que
os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu colhidos na Sessão Plenária do Júri

são substanciais para a plenitude do julgamento
, notadamente porque o réu, em seu recurso, alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos.

Veja-se que,
sem tais provas, resta prejudicada a análise por este julgador acerca da
decisão do Conselho de Sentença estar ou não amparada na prova dos autos
, o que
revela notório prejuízo em desfavor do réu
, ora recorrente.

Diante disso,
impõe-se a anulação, de ofício, do feito a partir da Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 10/11/2021
(
Num. 8281617– Pág. 1/6)
. Consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida Sessão terão que ser renovados,
devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Júri
, como forma de garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, afetando, portanto, a apreciação do mérito do presente recurso.

Ressalta-se que por se tratar de
nulidade absoluta
e, por isso, violar normas constitucionais –
in casu
, especialmente, o art. 5°, LV da CF –, podem ser
decretadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição
, eis que não precluem nem convalidam.

Nesse sentido, destaco jurisprudencia deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL
. ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ART 244-B DO ECA.
MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DANIFICADAS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. ANÁLISE PREJUDICADA, EM SEGUNDO GRAU, DAS PROVAS PRODUZIDAS NAQUELE ATO. NULIDADE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA EVITAR PREJUÍZO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
A PARTIR DA AUDIÊNCIA OCORRIDA EM 19/01/2016, ÀS 10H45 (ID. Id. 5649958 - Pág. 1 a 3). VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJ-PA. AP 7162692, 7162692, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-18, Publicado em 2021-11-19) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO PENAL
. ROUBO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE ÁUDIO NA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA
.

1. Como o depoimento das testemunhas e acusados é substancial para a plenitude do julgamento,
não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida em audiência, cuja mídia encontra-se inaudível, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.

2. Processo anulado de ofício
. Decisão unânime.

(TJPA. 2019.01589840-77, 203.095, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-25, Publicado em 2019-04-30) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal
para
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da correlação
arguida, no entanto,
de ofício, conhecer de matéria de ordem pública
e, assim,
anular o processo a partir

da
Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 10/11/2021
,
devendo o

recorrente

ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Júri
, a fim de assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

É como
voto
.

Belém (PA),
25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023